Tribunal: TJMT
Processo: 1021960-72.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS E ADICIONAL DE 1/3. VALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no período de 2019/2021 a 2023, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento das férias e do adicional de 1/3.
2. Sentença de pprocedência. Insurgência da parte requerida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Observa-se ainda que o art. 37, inciso IX, da CF estabelece que: “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal legislação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. Assim, o Município de Cuiabá atendeu aos requisitos estabelecidos pela legislação que rege o tema editando a Lei Municipal nº 4.424/2003, que estabelece:
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:
I – assistência e situações de calamidade pública;
II – combate a surtos endêmicos;
III – admissão de professor substituto e professor visitante;
IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:
a) limpeza pública;
b) construções públicas;
c) serviços na área de Saúde;
d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;
V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; (g.n.)
V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015) (...)
Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (...).
I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;
II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)
III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.)
III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015.
(...) Segundo as informações extraídas da documentação juntada com a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no período de (03/2018 a 12/2018), (08/2019 a 12/2019), (10/2021 a 12/2021), (03/2022 a 12/2022) e (03/2023 a 12/2023). Pois bem. As verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional. Com efeito, a citada Lei Municipal prevê o pagamento de férias e terço constitucional, veja:
Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.
São Teses de Repercussão Geral firmadas pelo STF:
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (RE nº 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014)(Tema 916 STF). Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”(RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021960-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), REGIA SIMONE SALGADO - CPF: 667.785.571-68 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024